Tribunal: TJES
Processo: 5002307-58.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-58.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY BATISTA CORREA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002307-58.2022.8.08.0069

Recorrente: SUELY BATISTA CORREA

Recorrido
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE MARATAIZES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRECHO EM OBRAS. OBSTÁCULO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO, EM EXORDIAL E EM IMPUGNAÇÃO, DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ATENDIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. JUÍZO
A QUO
QUE, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, INOBSERVOU O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DOS REPRESENTANTES DAS REQUERIDAS – PRETENDIDA PELA PARTE SUCUMBENTE. MEIOS DE PROVA PERTINENTES E ADEQUADOS. ATITUDE QUE IMPOSSIBILITOU A REQUERIDA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DAS REQUERIDAS E O ACIDENTE, BEM COMO SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE, DE MODO EXCEPCIONAL, DEVE SER ANULADA, A FIM DE FACULTAR A RECORRENTE A CONCRETIZAÇÃO DA PROVA ORAL COLIMADA. RECURSO CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO. SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Observo que o recurso inominado merece prosperar.

A causa de pedir está atrelada a desídia das recorridas sobre o dever de cuidado em locais de obras e de grande tráfego de automóveis, deixando obstáculos decorrentes das atividades em via pública, sem sinalização, o que teria ocasionado acidente automobilístico, a noite, com a Recorrente.

Inicialmente, apura-se que o Juízo
a quo
quedou-se inerte quanto aos requerimentos de produção da prova oral pretendidos pela parte Recorrente, proferindo sentença de improcedência das pretensões iniciais sob o fundamento de que “[a parte autora]
não se desincumbiu em demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta omissão dos Requeridos e o dano suportado
”.

Ao vedar a autora essa oportunidade, incorreu o julgado em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade por
error in procedendo
, recomendando-se o saneamento do vício, de modo a repetir-se em sua plenitude e exaustão o ato precipitadamente ultimado.

Se assim não for, sequer estaria esta turma aparelhada para o exame do mérito, já que, estando ainda inconclusa a fase probatória, não se poderia aplicar a teoria da causa madura, quer para acolher, quer para rejeitar o pleito inicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de piso e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova oral pretendida pela parte Recorrente. Não há incidência de ônus sucumbenciais na espécie. É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Sr. Juiz de Direito

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso Inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)